Tribunal: TJSP
Processo: 1018479-69.2017.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
CONTRATO ADMINISTRATIVO
Concessão de serviço público – Equilíbrio econômico-financeiro – Apelação – 3a Câmara de Direito Público – Prevenção – Art. 105, "caput" do RITJ – Possibilidade:

– Protocolada apelação na Terceira Câmara de Direito Público, há prevenção.